Tribunal: TJDFT
Processo: 0744243-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário do servidor público para a satisfação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a regra da impenhorabilidade das verbas remuneratórias prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada para pagamento de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de rendimentos de natureza salarial destina-se a garantir a dignidade do devedor e de sua família, conforme o art. 1o, III, da CF/1988, e o art. 833, IV, do CPC.
4. As possibilidades de penhora do salário estão restritas às hipóteses do art. 833, § 2o, do CPC, relativas às prestações alimentares ou rendimentos superiores a 50 salários mínimos.
5. A mitigação excepcional da impenhorabilidade, admitida pela jurisdição do STJ, exige a demonstração de inexistência de outros meios de quitação do subsídio e de preservação da dignidade do devedor.
6. A existência de bens passíveis de penhora, como veículo identificado nos autos, reforça a impossibilidade de penhora do de percentual do salário do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias só pode ser mitigada em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que não existam outros meios de satisfazer o crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, e § 2o.

Jurisprudência relevante: STJ, EREsp no 1.874.222.